Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701711-59.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO BATISTA OLIVEIRA DURÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI N° 6.766/1979. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40 E 48 DA LEI No 9.605/1998 SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO Á REPARAÇÃO DE DANOS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A conduta do artigo 50 da Lei no 6.766/1979 se desdobra em parcelamento material, consistente em modificar fisicamente a gleba de terra, e em parcelamento jurídico, que compreende a comercialização dos lotes, tudo sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/1979, ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios. 2. Na hipótese dos autos, o delito restou caracterizado pela efetivação da venda das frações de terra sem a devida autorização, consistindo o dolo na vontade livre e consciente de realizar o desmembramento jurídico do solo, para fins urbanos, em desacordo com os atos administrativos e sem o registro do loteamento nem dos lotes individualmente. 3. As provas periciais, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas, constituem o substrato necessário para a manutenção do decreto condenatório, porque é indubitável o fato de terem os réus promovido desmembramento e loteamento irregular de solo sem autorização dos órgãos públicos competentes, de forma a amoldar a conduta deles ao artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979. 4. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 40 da Lei no 9.605/1998, uma vez comprovado que as condutas deles causaram danos direitos e indiretos à Unidade de Conservação situada em Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu. 5. Inviável a absolvição dos réus pelo crime previsto no artigo 48 da Lei no 9.605/1998, uma vez comprovado que a supressão de vegetação nativa para efetuar o parcelamento irregular do solo em área de proteção ambiental, impede ou dificulta a regeneração natural da vegetação. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos. 7. Inviável a exclusão da condenação à reparação dos danos causados pelos crimes ambientais, uma vez que há previsão expressa na Lei no 9.605/1998 e o valor foi devidamente apurado por perícia realizada pelo Instituo de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. 8. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/1979) e dos artigos 40 e 48, ambos da Lei no 9.605/1998, reduzir as penas aplicadas. Mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos e o pagamento, de forma solidária, da reparação material. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, bem como 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido dos crimes a ele imputados, diante da fragilidade das provas para sustentar o decreto condenatório. Assevera que não teria sido flagrado em ações suspeitas na posse de maquinários, materiais e outros objetos que indicassem que ele seria o responsável pelos prejuízos ambientais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, bem como 386, incisos V e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Portanto, conclui-se que as condutas do apelante causou danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação situada em Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, o que é suficiente para a consumação do tipo penal previsto no artigo 40 da Lei no 9.605/1998. Depreende-se, também, que a ação dos réus se amolda ao artigo 48 da referida lei, pois impediram ou dificultaram a regeneração da vegetação nativa” (ID 51491884). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027